Tribunal: TCU
Processo: 012.327/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 209/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7207/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 4/10/2022, Ata 35/2022, relativamente ao item 1.7, para que, onde se lê "Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que [...]", se leia "Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que [...]", mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.327/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Karla Quintas Sarmento (XXX.566.275-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há